Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS AS 48 HORAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual a requerida, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção (ID 51618341). Nas suas razões recursais, a parte agravante narra os fatos iniciais, afirma que o recurso inominado foi protocolado no dia 11/09/2023 às 09:35h, sendo que o preparo foi recolhido e juntado no dia 13.09.2023, às 11:40h. Alega que houve formalismo exagerado ao não conhecer do recurso em razão do recolhimento do preparo feito em 2 horas após o que entendia ser o prazo final. Requer o conhecimento recursal e a análise do mérito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52324968). Preparo regular (ID 52342446 e seguintes). Contrarrazões apresentadas (ID 52753848).
3. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
4. É fato incontroverso que a recorrente apresentou o preparo após as 48 horas seguintes à interposição do recurso.
5. Conforme o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Observe-se que o dispositivo fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade (Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, por sua vez, estabelece que "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso". No § 1o, dispõe que "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso."
7. Constatada, portanto, a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, cuja contagem deverá ser feita minuto a minuto (art. 132, § 4o, CC), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ademais, não há que se falar em formalismo exacerbado, já que o Judiciário tem o dever legal, moral e histórico de cumprir o mandamento legal.
8. Por fim, os princípios da simplicidade e da informalidade revelam a nova face desburocratizadora da Justiça Especial. Pela adoção desses princípios pretende-se, sem que se prejudique o resultado da prestação jurisdicional, diminuir tanto quanto possível a massa dos materiais que são juntados aos autos do processo, reunindo apenas os essenciais num todo harmônico.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.